Tribunal: TJES
Processo: 5001345-42.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001345-42.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJA CAPITULAR AMOR E JUSTICA SEGUNDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. LIGAÇÃO DIRETA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por LOJA CAPITULAR AMOR E JUSTIÇA SEGUNDA contra sentença da 1ª Vara de Alegre que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade das cobranças oriundas dos Termos de Ocorrência e Inspeção nº 3445362 e nº 3445363, mantendo sua validade. A recorrente alega que as cobranças foram unilaterais, sem comprovação de irregularidade nos medidores, e que a apuração do consumo não registrado desrespeitou a Resolução ANEEL nº 414/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento adotado pela concessionária de energia para a constatação da irregularidade no consumo de energia elétrica; e (ii) determinar a validade da cobrança baseada no consumo não registrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento adotado pela concessionária para constatação da irregularidade seguiu os requisitos da Resolução ANEEL nº 414/2010, incluindo a lavratura dos TOIs com registros fotográficos e assinatura do representante da unidade consumidora.

4. A irregularidade constatada decorreu de ligação direta da instalação na rede de energia, sem que houvesse necessidade de retirada do medidor para perícia técnica, conforme previsto no art. 129, § 6º, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

5. A consumidora foi devidamente notificada sobre a cobrança complementar, sendo-lhe oportunizado o contraditório, conforme demonstrado pelos documentos que comprovam sua ciência dos TOIs e do demonstrativo de cálculo.

6. A cobrança retroativa baseada na média dos três maiores consumos nos doze meses anteriores à irregularidade está em conformidade com o art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constatação de irregularidade no consumo de energia elétrica por meio de ligação direta, sem interferência no medidor, não exige a realização de perícia técnica.

2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), acompanhado de registros fotográficos e assinado pelo representante da unidade consumidora, é suficiente para embasar a cobrança complementar.

3. A concessionária pode realizar cobrança retroativa com base na média dos três maiores consumos dos doze ciclos completos anteriores ao início da irregularidade, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 50243938220218130145, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 28.03.2023; TJ-SP, AC nº 10901373920228260002, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 27.04.2023; TJ-RS, AC nº 70082116492, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 25.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LOJA CAPITULAR AMOR E JUSTIÇA SEGUNDA,
com vistas à reforma da sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre, a qual julgou improcedente a pretensão formulada por
LOJA CAPITULAR AMOR E JUSTIÇA SEGUNDA
na ação em epígrafe, mantendo a validade das cobranças oriundas dos Termos de Ocorrência e Inspeção nº 3445362 e nº 3445363.

Em suas razões recursais (ID 11621105),
LOJA CAPITULAR AMOR E JUSTIÇA SEGUNDA
defende, em síntese, que cobranças se deram de forma unilateral, sem comprovação de qualquer irregularidade nos medidores; argumenta ainda que a apuração do consumo não registrado se deu em desacordo com a resolução normativa aplicável à espécie.

Contrarrazões (ID 11621108) pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica na unidade consumidora de responsabilidade da apelante, referente aos T
ermos de Ocorrência e Inspeção nº 3445362 e nº 3445363
.

Em primeiro lugar, imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL n. 414/2010, vigente à época dos fatos, que estabelece o
regramento a ser adotado pela concessionária de energia elétrica, na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

No caso em comento, a magistrada de origem entendeu que não houve cerceamento do direito de defesa da consumidora apelante, nem mesmo irregularidade no procedimento de apuração do consumo não registrado, motivo pelo qual entendeu pela higidez dos atos administrativos objeto da controvérsia.

Nesse sentido, penso que razão não assiste à apelante, porquanto não vislumbrei nenhum vício no procedimento adotado pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

De saída, importa consignar que, como restou esclarecido pelas provas documentais, a irregularidade ocasionou a lavratura dos
T
ermos de Ocorrência e Inspeção nº 3445362 e nº 3445363
.

Em relação ao Termo de Ocorrência
nº 3445363, houve devido registro fotográfico da instalação (ID 11621092), constando no
T
ermos de Ocorrência e Inspeção
a seguinte informação (ID 11621093):

Entrada de energia elétrica com condutor elétrico conectando os fios do borne do disjuntor antes da medição aos fios de saída do medidor, fazendo com que a energia consumida na fase B não seja registrada na sua totalidade.

Assim, além da indicação do problema observado na instalação, consta a assinatura do representante da unidade consumidora, que concordou com o procedimento e expressamente afastou a solicitação de perícia técnica.

Da mesma forma, em relação ao Termo de Ocorrência
nº 3445362, houve devido registro fotográfico da instalação (ID 11621094), constando no
T
ermos de Ocorrência e Inspeção
a seguinte informação (ID 11621099):

Entrada de energia com fornecimento suspenso sem medição, encontrado auto ligado, fazendo com que a energia consumida na fase A não seja registrada na sua totalidade.

Nessa esteira, também não se verifica da prova dos autos que tenha havido a substituição do equipamento para análise técnica do laboratório, em especial diante da indicação expressa de que “
a irregularidade foi desfeita e a instalação deixada desligada, conforme procedimento
” (ID 11621097 - TOI 3445362) e de que “
a irregularidade foi desfeita e a instalação regularizada
” (ID 11621098 - TOI 3445363).

Assim, diferente do que ocorre nos demais casos, nota-se que a empresa não apreendeu o aparelho por indício de alteração e, de forma unilateral, realizou perícia técnica sem cientificar a consumidora da medida, impossibilitando-lhe a defesa.

Na realidade, constatada a irregularidade, os técnicos lavraram o Termo de Ocorrência e fotografaram o local, com o fito de demonstrar a situação fática ali observada; dando início ao procedimento necessário para a cobrança complementar.

Ato contínuo, a
LOJA CAPITULAR AMOR E JUSTIÇA SEGUNDA
foi devidamente notificada pela concessionária de serviço público para ciência do demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, ocasião em que também lhe foi oportunizada manifestação para fins de impugnação; o que restou comprovado pelos documentos que indicam a devida ciência do representante da empresa dos termos de ocorrência e, ainda, pelo aviso de recebimento de ID 11621100.

Nesse contexto, observo que o procedimento previsto pelos arts. 129 da Resolução ANEEL n. 414/2010 foi respeitado, senão vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Como se verifica, a realização de perícia apenas ocorre caso a concessionária entenda necessário ou haja requerimento da consumidora, o que não houve na espécie; ao passo em que a elaboração de avaliação técnica se revela imprescindível quando
constatada violação do medidor ou demais equipamentos de medição,
circunstância que se difere do caso vertente, uma vez que as irregularidades constatadas dizem respeito à ligação direta da rede de energia, sem avariar os equipamentos de medição em si.

Cumpre salientar que o procedimento previsto no art. 129, §7º, do referido ato normativo, o qual estabelece a necessidade de comunicação ao consumidor sobre data, local e hora da avaliação técnica com 10 dias de antecedência, apenas possui lugar quando houver necessidade de retirada do medidor (art. 129, §6º), o que não foi o caso dos autos.

Em resumo: a concessionária constatou irregularidade oriunda da ligação direta da instalação na rede de energia, lavrou os Termos de Ocorrência e Inspeção nº 3445362 e nº 3445363, apurou o valor do consumo recuperado para cobrança e notificou regularmente a consumidora, de acordo com os ditames normativos.

Sendo assim, não há de se falar em nulidade do procedimento administrativo, o qual deve prevalecer, como já decidido pelos Tribunais Pátrios em casos semelhantes, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - CEMIG - ACERTO DE FATURAMENTO - DESVIO DE ENERGIA - LIGAÇÃO DIRETA - PROVA PERICIAL NO MEDIDOR - DESNECESSIDADE - APURAÇÃO POR ESTIMATIVA - POSSIBILIDADE - COBRANÇA REGULAR - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1.
Verifica-se a desnecessidade de perícia no medidor, na situação apresentada nos autos, em que a irregularidade constatada decorreu de ligação direta do cabeamento, que fez com que parte do consumo não fosse captada pelo equipamento de medição
. 2. Nos termos da Resolução da ANEEL nº 414/2010, é possível o lançamento de cobrança retroativa, por estimativa, referente à energia não faturada.
3. Não demostrando o apelante a necessidade de realização da perícia no medidor, bem assim qualquer irregularidade na lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade e nos cálculos da cobrança, mantém-se a improcedência do pleito reconhecido na sentença.
4. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 50243938220218130145, Relator: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 28/03/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2023)

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. Autora objetivando a suspensão de cobranças das faturas de energia elétrica, com a manutenção do serviço. Sentença de procedência, declarada inexigível a dívida, obstado o corte do serviço e a inscrição nos cadastros de maus devedores.
Débito apurado pela Concessionária de Energia Elétrica, por irregularidades constatadas no relógio medidor a cargo da consumidora, concernente a ligação direta sem efetiva aferição do consumo. Respaldo na Resolução da ANEEL, que por sua vez encontra respaldo na Lei no. 9.427/96. O Termo de Ocorrência e Inspeção TOI é hábil à comprovação da alegada fraude no relógio medidor de energia elétrica, elaborado de forma unilateral com permissão constitucional e prevista em lei ordinária.
Ademais, cabe ao consumidor a desconstituição da validade do TOI, ou, ainda, demonstrar, por qualquer meio, que não houve irregularidade na medição, ou, se houve, não foi de sua responsabilidade.
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Presunção de legalidade. Débito apurado validamente. Declaração de inexigibilidade. Impossibilidade.
Corte de fornecimento de energia elétrica. Ameaça que não pode servir para compelir a consumidora a quitar débitos pretéritos. Procedência parcial da ação apenas para obstar o corte do fornecimento de energia elétrica, sendo improcedentes os demais pleitos. Readequação da distribuição do ônus sucumbencial, dada a sucumbência em maior grau da autora. Procedência na origem. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da requerida em parte provido para obstar o corte no fornecimento de energia elétrica, descabida a majoração da honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJ-SP - AC: 10901373920228260002 São Paulo, Relator: Marcondes D'Angelo, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INTERMÉDIO DE LIGAÇÃO CLANDESTINA ? VULGARMENTE DESIGNADA ?GATO?. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO CÁLCULO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA REDEFINIDA.CONSTATAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. Demonstrado nos autos que havia desvio de energia elétrica por intermédio de ligação clandestina nas duas inspeções realizadas em datas distintas, já que não havia medidor instalado dentro da caixa de proteção da unidade consumidora, havendo ausência de registro do consumo ativo, não há como desconstituir o débito de consumo de energia.
PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA. Tendo em vista a natureza da fraude, onde se verificou desvio de energia elétrica por intermédio de ligação clandestina, já que não havia medidor instalado dentro da caixa de proteção relativo à instalação da unidade consumidora da parte ré, é descabida a realização de perícia técnica para análise em órgão metrológico oficial
.CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. Na esteira da jurisprudência desta Câmara, mesmo após a entrada em vigor da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no caso concreto, contudo, o critério para o cálculo de recuperação de consumo deve ser a média aritmética de consumo dos doze meses posteriores à instalação do medidor e regularização da relação contratual, uma vez que inexistentes registros de consumo anteriores ao início da ligação clandestina e o critério da média dos três maiores consumos dos doze ciclos completos anteriores, na época em que ativo o contrato anteriormente encerrado, mostra-se abusiva e com prejuízo ao consumidor.CUSTO ADMINISTRATIVO. Cabível a cobrança do custo administrativo quando justificada e especificamente estabelecida, eis que regulamentada no art. 131 da Resolução nº 414/2010 e no art. 1º da Resolução Homologatória nº 1.058 de 09/09/2010, que quantificaram o custo de acordo com grupo tarifário e o tipo de fornecimento, sendo devida em razão das necessárias diligências da concessionária para verificação das irregularidades.SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA Em se tratando de débito antigo, descabe a suspensão do fornecimento de energia, devendo a concessionária efetuar a cobrança através de outros meios, menos gravosos ao titular da unidade consumidora.INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO RESP Nº 1.412.433/RS. TEMA 699/STJ. No caso em análise a dívida pretérita diz respeito à recuperação de consumo de um período superior a 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, e não houve notificação e corte nos 90 dias subsequentes ao vencimento, não sendo hipótese de aplicação da tese firmada no Recurso Especial n. 1.412.433/RS, em sede de recurso repetitivo (Tema 699 do STJ).SUCUMBÊNCIA. Redefinida, tendo em vista o maior decaimento da parte autora.APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70082116492 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 25/09/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2019)

Noutro giro, registro que, sendo regular o procedimento referente ao
T
ermos de Ocorrência e Inspeção nº 3445362 e nº 3445363, é possível a cobrança retroativa dos valores não faturados, feita por meio de estimativa com base no consumo médio, nos termos do art. 130 e seguintes da Resolução ANEEL n. 414/2010.

Nessa perspectiva, ao contrário do que pretende fazer crer a parte recorrente, considerando que a queda do consumo no medidor nº 1086986 (ID 11621097) se deu a partir de 05/2016, a utilização do consumo referente aos meses 11/2015 a 12/2015, 02/2016 a 03/2016 e 03/2016 a 04/2016, chegando à média dos três maiores consumos (ID 11621090), obedece à limitação temporal prevista no art. 130 da Resolução ANEEL n. 414/2010:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea "a" do inciso V do § 1º do art. 129;

II - aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III -
utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade
; [...]

Por conseguinte, tendo por base a média dos três maiores consumos, foi realizado o cálculo da cobrança referente ao lapso temporal entre 05/2016 e 11/2019, para devolução no período entre 03/2018 e 11/2019, utilizando como base os meses 12/2015, 03/2016 e 04/2016 (ID 11621090), sem que se possa falar em irregularidade.

Finalmente, via de consequência, de fato não se observa a prática de ato ilícito por parte da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, daí porque não há de se falar em dever de indenizar, sendo de rigor a manutenção da sentença também quanto a não condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou materiais.

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação

interposto por
LOJA CAPITULAR AMOR E JUSTIÇA SEGUNDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade das cobranças oriundas dos Termos de Ocorrência e Inspeção nº 3445362 e nº 3445363.

Considerando o não provimento do apelo, fixo honorários recursais (art. 85, 11º, CPC), em 02% (dois por cento) sobre o valor da causa, advertindo-se, contudo, que a exigibilidade da verba resta suspensa (art. 98, §3º, CPC), já que a parte litiga sob o manto da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2025 às 16:27:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55684924022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.